Tribunal: TJDFT
Processo: 0717613-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717613-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GABRIEL DE MORAIS ALENCAR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da anexa decisão proferida no processo de origem (0007895-02.2007.8.07.0000), em que o juízo da execução homologou a renúncia expressa, de forma irregovável e irretratável, "ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009", apresentada por GABRIEL DE MORAIS ALENCAR, esclareça o credor, no prazo de 10 (dez) dias, se há interesse recursal em relação à apelação interposta. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios